Tribunal: TJSP
Processo: 1086045-49.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS – pretensão fundada na efetivação de empréstimo consignado que a autora não reconhece – ação procedente – apelo do requerido – inconformismo justificado em parte - requerido que não apresentou o contrato a fim de viabilizar a realização da perícia grafotécnica – preclusão da prova – regularidade do empréstimo não comprovada -

Ementa:

*INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS – pretensão fundada na efetivação de empréstimo consignado que a autora não reconhece – ação procedente – apelo do requerido – inconformismo justificado em parte - requerido que não apresentou o contrato a fim de viabilizar a realização da perícia grafotécnica – preclusão da prova – regularidade do empréstimo não comprovada - art. 373-II do CPC/15 – contrato declarado inexigível - dano moral caracterizado pelo constrangimento decorrente da fraude sofrida pela autora e necessidade de ajuizamento da ação para resolver o problema – indenizatório, contudo, reduzido de R$10.000,00 para R$5.000,00 – juros moratórios relativos ao ressarcitório moral mantidos desde a citação, visto que se trata de responsabilidade contratual – juros moratórios relativos ao ressarcitório material que, pelo mesmo argumento, devem ser contados a partir da citação, e não de cada desconto, e sempre na base de 1% a.m., e não incidência da taxa SELIC - sentença reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*